Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728270-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE CORREA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEURACIR MARIA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ajuizada por MARLENE CORREA LEAL: Em que pese os argumentos aduzidos pela parte requerida NEURACIR MARIA DOS SANTOS, ID no 67066516, indefiro o pedido de prorrogação de prazo. Conforme se depreende dos autos, o deferimento da tutela aduzida pela parte autora quanto à imissão na posse do imóvel, bem como acerca da determinação às partes requeridas para retirassem os bens que ainda guarnecessem no imóvel objeto dos autos se deu em momento anterior à decretação da Pandemia da Covid19. Cumpre ressaltar que, em face da preclusão do pronunciamento judicial que concede a liminar prevista no artigo 30 da Lei 9.514/1997, não é admissível a postergação do seu cumprimento, a teor do que dispõe o art. 507, do CPC. Entendimento este, inclusive, já exarado pelo E. TJDFT, em face do recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida. Verifico nos autos que os prazos concedidos à requerida foram razoáveis e suficientes para o cumprimento da ordem de retirada dos bens que se encontram no imóvel. Tendo ainda em vista que, aspectos pessoais dos envolvidos no litígio, tal como o estado de saúde, foram ponderados pelo próprio legislador ao estabelecer o prazo de sessenta dias para a desocupação voluntária do imóvel. Ressalte-se que o Decreto no 40.939, de 02 de julho de 2020, do Governo do Distrito Federal, em seu art. 3o, determinou a liberação de toda atividade comercial industrial no Distrito Federal, exceto aquelas suspensas na forma do art. 2o deste Decreto, devendo ser observadas as regras constantes nos dispositivos seguintes. Dessa forma, conforme se depreende da decisão de ID no 62792664, a partir da publicação do citado Decreto, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias à parte requerida para providenciar a remoção dos móveis. Não obstante, em face do teor do ofício de Id. n. 66051306, além do prazo concedido na decisão de Id. n. 62792664, foi acrescentado o prazo de mais dez dias ao prazo para a retirada dos bens móveis, nos termos do ID no 66057768. Ressalto, entretanto, à parte autora que esta aceitou a condição de fiel depositária dos bens pertencentes à requerida que ainda se encontram no imóvel objeto da lide. Dessa forma, devendo, dessa forma, assegurar a guarda de tais bens, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. Dessa forma, diante do Decreto de reabertura do comércio, no 40.939, de 02 de julho de 2020, à Secretaria para que certifique acerca do eventual transcurso do prazo reservado à parte requerida para promover a retirada dos móveis, isto é, prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação do referido Decreto. Transcorrido o referido prazo, tornem os autos conclusos para julgamento. A Agravante sustenta que, devido à pandemia do COVID-19, não tem como providenciar a retirada dos bens móveis no prazo assinalado. Salienta que faz parte do grupo de risco e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o sobrestamento do “prazo para a Agravante retirar seus bens móveis do imóvel situado à QNA 29, Lote 30, Taguatinga, DF, até o fim da situação pandêmica no Distrito Federal, bem como que determine a ora Agravada a preservar esses bens, tendo em vista figurar como depositária fiel”. Preparo recolhido (IDs 18458902 e 18458903). É o relatório. Decido. Aparentemente as questões levantadas pela Agravante foram decididas no Agravo de Instrumento 0715138-96.2020.8.07.0000, in verbis: A retirada dos bens móveis prescinde de atividade pessoal da Recorrente. É ato de sua responsabilidade processual. O prazo para desocupação completa do imóvel findou há bastante tempo e desde então vêm sendo adotadas iniciativas tendentes a impedir a sua fruição desimpedida pela Agravada. De toda sorte, a fim de propiciar que a Agravante possa providenciar, mediante terceiros, a retirada dos bens móveis, é conveniente que se estenda por mais dez dias o prazo concedido. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para estender por mais dez dias o prazo concedido para a retirada dos bens móveis. De toda sorte, a realidade normativa da Pandemia do novo Coronavírus não endossa o sobrestamento do prazo para a retirada do mobiliário. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator